Tribunal: TJMT
Processo: 1017258-28.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017258-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento do SUS, Internação/Transferência Hospitalar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL, VENCIDA A RELATORA QUE PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO POR OUTROS FUNDAMENTOS – MÉRITO – PLEITO DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA REDE PARTICULAR – EXPENSAS DO MUNICÍPIO - IMPOSSIBILIDA
DE – INGERÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, uma vez que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

2. É certo, que o direito à saúde, está respaldo nos direitos constitucionais à saúde e dignidade da pessoa humana, contudo, não podemos ignorar a estrutura administrativa existente e a competência para gerir a demanda por tratamento médico em momento de colapso na saúde pública provocada pela pandemia da covid-19.

3. Deve ainda, o julgador, antes de analisar os pleitos dessa natureza, observar o disposto no art. 3º, I, da Recomendação n. 66/2020e no art. 1º, I, da Recomendação n. 92/2021, do Conselho Nacional de Justiça.

4. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar,
interposto pelo
Município de Barra do Garças/MT,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar, proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em desfavor do Agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a liminar vindicada, nos seguintes termos:

(...)

Consoante as razões precedentes,
defiro em parte a tutela de urgência pleiteada. Em consequência, determino que os Requeridos providenciem, em até 48h, a internação de todos os pacientes da rede pública de saúde para tratamento de Síndrome Respiratória Aguda e Covid-19 em hospitais particulares de Cuiabá e de outros municípios do Estado, todas as vezes em que não existir vagas em leitos públicos disponíveis e comprovado o esgotamento de todos os esforços empreendidos para alocação do paciente na rede pública de saúde, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, observada as disposições clínicas individuais do caso em concreto.

Quanto aos demais pedidos, serão analisados posteriormente.

Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência do paciente até o local de sua internação, fica desde já atribuída ao Município de origem, por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. (...)
[Destaquei]

Em breve síntese, o Município de Barra do Garças, em suas razões recursais, sustenta que não pode ser obrigado a custear a internação dos pacientes com Síndrome Respiratória Aguda e COVID-19 em hospitais particulares, tendo em vista que não está demonstrada a superlotação de suas unidades de internação, a cidade encontra-se com risco moderado de contaminação, a prefeitura tem adotado providências efetivas para prevenção de novos casos, bem como porque as ocupações de seus leitos de internação são decorrentes não apenas da população do próprio município, mas também de outros municípios vizinhos, que não possuem estrutura hospitalar para tanto.

Aduz que, a municipalidade não pode ser compelida a custear a tratamento de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda e COVID-19 em hospitais privados, eis que tal tratamento médico é de média/alta complexidade, estando, portanto, fora de suas atribuições administrativas na área da saúde, sendo esta obrigação do Estado de Mato Grosso e da União, como também porque não dispõe de recursos financeiros para tanto, alegando como matéria de defesa a aplicação do princípio da reserva do possível.

Defende, também, que o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo singular ocorreu em flagrante desrespeito ao princípio da separação dos poderes, vez que o poder judiciário não pode interferir em situações como a dos autos, determinando que o município disponibilize a internação de paciente em hospitais privados, eis que tal obrigação é competência exclusiva do poder executivo.

Por fim, argumenta que é desarrazoada a fixação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o Município providencie a internação de todos os pacientes da rede pública que necessitarem de tratamento de Síndrome Respiratória Aguda e COVID-19 em hospitais particulares de Cuiabá e de outros municípios do estado, tendo em vista que atende pacientes de outros municípios e não pode ser responsável pelo tratamento desses munícipes por uma questão de responsabilidade territorial.

Neste contexto, requer que seja dado
PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para o fim de revogar a DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU ao AGRAVANTE o CUSTEIO DA INTERNAÇÃO de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda e COVID-19 EM LEITOS DE HOSPITAIS PARTICULARES deste Município ou de outros do Estado, todas as vezes que não existir vagas em leitos públicos de enfermaria ou de unidade de terapia, atribuindo efeito suspensivo à decisão proferida sob ID 33928768 do Processo Judicial Eletrônico nº 1015492-31.2020.8.11.0002, comunicando a decisão ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT;

A liminar vindicada foi
parcialmente

deferida
na decisão disponível no ID n. 56325457,
tão somente para restar consignado na decisão que o ônus financeiro do tratamento de saúde realizado em clínica particular, para o tratamento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda e COVID-19, nos casos em que não existir vagas em leitos públicos disponíveis no Município de Barra do Garças, recaia exclusivamente sobre o Município de origem do paciente.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao recurso interposto, disponível no ID n. 57875960, pugnando pelo
desprovimento
deste.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao recurso interposto, disponível no ID n. 63871984, pugnando pelo
desprovimento
deste.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 64253962, manifestou-se
pelo acolhimento da preliminar, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Defensoria Pública, extinguindo-se o processo na origem e se superada, pelo desprovimento do

agravo.

É o relatório.

Peço dia.

VOTO (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Douta
Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 64253962, suscitou preliminar de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para a apresentação da ação civil pública (Processo Eletrônico n. 1015492-31.2020.8.11.0002) proposta no Juízo de origem.

O órgão ministerial alega que
os ministros da Suprema Corte, de forma uníssona, decidiram que a Defensoria Pública poderá ajuizar a ação prevista na Lei nº 7.347/85, com o intuito de tutelar direitos coletivos e individuais homogêneos, porém, a sua legitimidade é restrita aos casos em que, dentre os que se beneficiarão com a decisão buscada, também haja pessoas necessitadas ou hipossuficientes, de forma que a instituição atenda suas funções institucionais.

Sustenta que, no caso dos autos,
o objeto perseguido na Ação Civil Pública de origem proposta pela Defensoria Pública consiste na “garantia de vagas em Unidade de Terapia Intensiva, bem ainda, quartos para tratamento dos/as pacientes menos prejudicados pela doença COVID -19, na REDE PRIVADA DE SAÚDE, e assim, garantir a vida de pessoas indeterminadas que residam em Barra do Garças, municípios vizinhos e toda região
, razão pela qual a Defensoria Pública não possui legitimidade ativa para a propositura da ação originária.

Pois bem.

Em que pese o aduzido pela Douta
Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, tenho que esta preliminar deve ser
rejeitada.

Explico melhor.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 134,
caput,
dispõe que
a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados,
in verbis:

Art. 134.
A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente
, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e
a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.
[Destaquei]

A
Lei Complementar n. 80, em seu artigo 4, inciso VII, aduz caber à Defensoria Pública a promoção de ações coletivas quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes,
in verbis:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:
VII –
promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes.
[Destaquei]

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 733.433, apreciando o Tema n. 607 da repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos:

A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura da ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas.
[Destaquei]

O
Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os requisitos legais para a atuação coletiva da Defensoria Pública, encampa exegese ampliativa da condição jurídica de "necessitado", de modo a possibilitar sua atuação em relação aos necessitados jurídicos em geral, não apenas aos hipossuficientes sob o aspecto econômico. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS OU INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. EXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CONCEITO DE NECESSITADO. CONCEPÇÃO AMPLIATIVA PARA ABRANGER OS HIPOSSUFICIENTES JURÍDICOS
. PRECEDENTE DESTA CORTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.943/DF, declarou a constitucionalidade do art. 5º, II, da Lei n. 7.347/85, com redação dada pela Lei n. 11.448/07, consignando ter a Defensoria Pública legitimidade para propor ação civil pública em defesa de direitos difusos, coletivos, e individuais homogêneos.

III - O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os requisitos legais para a atuação coletiva da Defensoria Pública, encampa exegese ampliativa da condição jurídica de "necessitado", de modo a possibilitar sua atuação em relação aos necessitados jurídicos em geral, não apenas dos hipossuficientes sob o aspecto econômico. Caso concreto que se inclui no conceito apresentado
. IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1510999 RS 2015/0008000-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 8/6/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/6/2017
) [Destaquei]

Nesse sentido é também a jurisprudência deste egrégio Tribunal. Veja-se:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO –
ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA – DIREITO COLETIVO – LEGITIMIDADE RECONHECIDA PELA SUPREMA CORTE – TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – CONCEITO DE NECESSITADO – CONCEPÇÃO AMPLIATIVA PARA ABRANGER OS HIPOSSUFICIENTES JURÍDICOS
– RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.943/DF, declarou a constitucionalidade do art. 5º, II, da Lei n. 7.347/85, com redação dada pela Lei n. 11.448/07, consignando ter a Defensoria Pública legitimidade para propor ação civil pública em defesa de direitos difusos, coletivos, e individuais homogêneos.
Ao interpretar os requisitos legais para a atuação coletiva da Defensoria Pública, o STJ encampa exegese ampliativa da condição jurídica de "necessitado", de modo a possibilitar sua atuação em relação aos necessitados jurídicos em geral, não apenas dos hipossuficientes sob o aspecto econômico
.

(TJ-MT - APL: 00234460420158110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DEFENSORIA PÚBLICA — DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS NÃO EXCLUSIVOS DE HIPOSSUFICIENTES — LEGITIMIDADE — ARTIGO
5º
,
II
, DA LEI Nº
7.347
, DE 24 DE JULHO DE 1985 — PRESUNÇÃO DE QUE NO ROL DOS AFETADOS CONSTEM PESSOAS NECESSITADAS — SUFICIÊNCI
A — GARANTIA DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS — NECESSIDADE — ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

O Supremo Tribunal Federal em recurso submetido à repercussão geral assentou que “a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas.” (STF, RE 733433/MG repercussão geral). Ademais, “a presunção de que, no rol dos afetados pelos resultados da ação coletiva, constem pessoas necessitadas” é suficiente para justificar a legitimidade da entidade, porquanto a definição de “necessitados”, prevista no artigo
134
, cabeça, da
Constituição da Republica Federativa do Brasil
, é de ser realizada “segundo princípios hermenêuticos garantidores da força normativa da
Constituição
e da máxima efetividade das normas constitucionais: art. 5º, incs. XXXV, LXXIV, LXXVIII”, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3943/DF
da relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Recurso não provido.

(AgR 89735/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/2/2018, publicado no DJE 12/3/2018).
[Destaquei]

Deste modo, tem-se que a Defensoria Pública tem legitimidade ativa para propor ação civil pública em defesa dos
direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas necessitadas em sua ampla acepção.

In casu,
a Defensoria Pública propôs ação civil pública na origem (
Processo Eletrônico n. 1015492-31.2020.8.11.0002) com o intuito de
obrigar o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Garças/MT a tomarem as providências devidas para internação dos/as pacientes com Síndrome Respiratória Aguda e COVID-19, que estão ou que chegarem ao Hospital Milton Pessoa Morbeck e à UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Barra do Garças, em hospitais particulares de Barra do Garças ou outros municípios do Estado
, todas as vezes em que não existir vagas em leitos públicos (seja de enfermaria ou UTIs/CTIs)
.

A ação civil pública foi proposta com o objetivo de garantir a internação dos cidadãos em hospitais particulares de Barra do Garças ou outros municípios do Estado, apenas quando inexistente vaga em enfermaria ou UTIs/CTIs no Hospital Milton Pessoa Morbeck e na UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Barra do Garças/MT, buscando proteger o direito à saúde dos todos que necessitarem de atendimento, sendo estes, inegavelmente,
necessitados jurídicos,
razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa da Defensoria Pública para a propositura da ação de origem.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública Estadual.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Barra do Garças/MT, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar, proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em desfavor do Agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a liminar vindicada, nos seguintes termos:

(...)

Consoante as razões precedentes,
defiro em parte a tutela de urgência pleiteada. Em consequência, determino que os Requeridos providenciem, em até 48h, a internação de todos os pacientes da rede pública de saúde para tratamento de Síndrome Respiratória Aguda e Covid-19 em hospitais particulares de Cuiabá e de outros municípios do Estado, todas as vezes em que não existir vagas em leitos públicos disponíveis e comprovado o esgotamento de todos os esforços empreendidos para alocação do paciente na rede pública de saúde, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, observada as disposições clínicas individuais do caso em concreto.

Quanto aos demais pedidos, serão analisados posteriormente.

Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência do paciente até o local de sua internação, fica desde já atribuída ao Município de origem, por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. (...)

Pois bem.

De início, destaco que, ao contrário do aduzido pela municipalidade em suas razões recursais, inexistindo leito médico disponível no âmbito do Sistema Único de Saúde, é legítima a transferência de pacientes para hospital privado, devendo os entes públicos responsáveis custearem todas as despesas decorrentes do adequado tratamento médico necessário ao paciente.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência recente. Veja-se:

JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA.
INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI COVID-19. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. FALHA DO PODER PÚBLICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO.
LIMITAÇÃO. 1. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.

2. Em se tratando de responsabilização civil do Estado, é importante notar que, em caso de omissão, adota-se de maneira excepcional a teoria da culpa do serviço, em que é imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade.
O Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento do tratamento ou a impossibilidade de providenciá-lo, adequada e tempestivamente, na rede pública de saúde.

3. Sobressai dos autos que o pedido de transferência da autora para hospital da rede pública de saúde foi deferido no dia 08/07/2020, às 19h27, consoante tutela de urgência, concedida em regime de plantão (ID 20814938), havendo a intimação do Distrito Federal (Central de Regulação da Internação Hospitalar - CERIH), no mesmo dia, às 22h10 (ID 20814942).

4. Desse modo, o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital particular corresponde à data mencionada, pois a omissão do Estado configura-se a partir do momento em que teve ciência da necessidade de internação da autora em unidade pública e não adotou as providências necessárias, somente internando a autora no dia 14/07/2020, às 18h50, no Hospital de Base (ID 20814946). Conforme laudo de evolução médica, a autora, com 60 anos de idade, apresentava sintomas graves, sugestivos de COVID-19, com pneumonia e acometimento pulmonar estimado em torno de 75%? (ID 20814937), precisando de internação em leito de UTI, tendo em vista a gravidade do quadro clínico da paciente.? (ID 20814937)

5. Caracterizada, no caso, a omissão do Estado no não atendimento à determinação judicial de internação da autora em UTI de hospital público, quando a autora já estava em hospital particular e, a partir disso, o ressarcimento pelas despesas se impõe, ou seja, cabe ao recorrido arcar com os custos do tratamento da autora, a contar da cientificação para cumprimento da antecipação da tutela, dada a urgência do caso
.

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, EM PARTE. Sentença parcialmente reformada, para determinar que o recorrido arque com as despesas referentes à internação da autora, a partir de 08/07/2020, às 22h10 (data e hora em que a CERIH foi intimada judicialmente acerca da decisão), até 14/07/2020, às 18h50, data da transferência da autora para o Hospital de Base (UTI-Covid). Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(TJ-DF 07259721320208070016 DF 0725972-13.2020.8.07.0016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Data de Julgamento: 29/1/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 2/3/2021. Pág: Sem Página Cadastrada.)
[Destaquei]

Inclusive, restou expressamente consignado na decisão agravada que os
Requeridos devem providenciar a internação dos pacientes da rede pública de saúde para tratamento em hospitais particulares de Cuiabá e de outros municípios do Estado, em 48 (quarenta e oito horas),
apenas quando não existir vagas em leitos públicos disponíveis e comprovado o esgotamento de todos os esforços empreendidos para alocação do paciente na rede pública de saúde.

Ou seja, o Juízo singular garantiu o respeito ao direito à saúde da população, constitucionalmente assegurado, bem como a razoabilidade na determinação, evitando, assim, gastos desnecessários e exacerbados, que prejudicam os já combalidos cofres públicos.

Além disso, rememoro ser
cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda e razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que
a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao
cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde,
e reafirmando que
o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

Neste sentido, vejamos os mais recentes julgados da referida Corte:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial.

2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio.

3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas."

4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia.

5. Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda.

7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio.

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020) [Destaquei]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF.
TEMA 793/STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 17/3/2020) [Destaquei]

Por oportuno, trago também recentes julgados dos Tribunais Pátrios, que continuam a entender pela questão da solidariedade entre os entes públicos nas demandas do direito à saúde, mesmo após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do
julgamento do RE n. 855.178-SE
. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR QUE VISA A ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO AO MUNICÍPIO AFASTADA – MÉRITO – CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE ARTROSE MEDIAL EM GRAU SEVERO – IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO DE SE ESQUIVAR À RESPONSABILIDADE DE ASSEGURAR A POLÍTICA DE SAÚDE AOS CIDADÃOS – ATENDIMENTO REALIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – PACIENTE CADASTRADO JUNTO AO SISREG – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PADRONIZADO – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PERTINENTE – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APROPRIADO – RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE PRETENDE QUE O PROCEDIMENTO SEJA REALIZADO PELO SUS – RESSALVA JÁ FEITA NA SENTENÇA – REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Diante de sentença ilíquida proferida contra Estado, há de se conhecer de ofício da remessa necessária, conforme se depreende do art. 496, caput e inciso I, CPC. A propósito, Súmula 490 do STJ.
II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)

(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010,

Fátima do Sul,

4ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p:

15/4/2020) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.º 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.º 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.º 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Sendo assim, deve ser mantido polo passivo formado pelo Município e pelo Estado, mormente diante da possibilidade de redirecionamento da obrigação em face do ente que não detém a competência legal (conforme normas e diretrizes que regem o SUS), no caso da prestação tornar-se excessivamente onerosa ao responsável legal.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020
)
[Destaquei]

Deste modo, não há que se falar em ausência de responsabilidade do município de
Barra do Garças/MT na obrigação de custear tratamento médico em hospital particular aos pacientes, quando inexistente vaga em leito público.

Por oportuno,
destaco, ainda, que ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS -
DIREITO À SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO.
NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE
. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa.
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.

3.
Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal
.

4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005).

5. Está devidamente comprovada a necessidade emergencial do uso do medicamento sob enfoque. A utilização desse remédio pela autora terá duração até o final da sua gestação, por se tratar de substância mais segura para o bebê.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

7. Recurso Especial não provido”.

(STJ – REsp 1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS –
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
– MANIFESTA NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL
.

1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais.

2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.

3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros’ (STJ. REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). Agravo regimental improvido.”

(STJ. AgRg no REsp 1136549. Rel. Min. Humberto Martins. DJ. 21-6-2010) [Destaquei]

Por outro lado, rememoro que, em que pese ser solidária a responsabilidade dos entes públicos das demandas de saúde,
cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas.

Assim, o município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão é o
município de residência do postulante,
da mesma forma o Estado é aquele onde se localiza o referido município.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO A IDOSO – VIABILIZAÇÃO DE VAGA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos.
No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao pacientes hipossuficiente é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima Município diverso
.

(N.U 1003368-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária
Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência Ilegitimidade passiva do agravante- Cabimento Agravado que ingressou com ação visando à realização de procedimento cirúrgico em município diferente do qual reside
- Decisão reformada Recursoprovido.

(TJSP; AgravodeInstrumento209296133.2017.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Datado Julgamento:29/08/2017; Data de Registro: 31/8/2017)
[Destaquei].

APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DASENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSOS EM ANÁLISE DE MÉRITO.TRATAMENTO CIRÚRGICO.LEGITIMIDADE PASSIVA.

Ausência de pertinência subjetiva pelo Município de São José do Rio Preto. Objeto da ação
. Obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia para reconstrução do pé do autor. Autor residente em outro Município. Dever do ente federado não compreende o fornecimento de tratamento cirúrgico complexo em favor de pessoa não residente dentro de seus limites territoriais.
Hospital de Base sujeito à gestão estadual e não municipal. TRATAMENTO CIRÚRGICO.LEGITIMIDADE PASSIVA. Ausência de pertinência subjetiva do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Entidade civil de direito privado. Não submissão ao dever estatal de garantir a assistência à saúde da população nos termos previstos no art. 196 da Constituição Federal. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJSP; Apelação 0006486-34.2014.8.26.0576; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/8/2015; Data de Registro: 20/8/2015)
[Destaquei]

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AUTOR NÃO RESIDENTE NO MUNICÍPIO CONTRA O QUAL FOI PROPOSTA A AÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA RECURSOS PROVIDOS.

O Município de Presidente Prudente não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de fornecimento de medicamentos proposta por pessoa residente em outro Município."

(Apelação nº 160904920108260482, Rel. Des. Thales do Amaral, j. 1/10/2012)
[Destaquei]

Neste contexto, tenho que não é prudente responsabilizar o município de Barra do Garças/MT a custear o tratamento médico particular de todos os cidadãos que necessitarem de vaga em leito público e esta restar inexistente, mas tão somente daqueles residentes na municipalidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para consignar que o Município de Barra do Garças/MT deverá arcar com o ônus financeiro do tratamento de saúde realizado em clínica particular, para o tratamento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda e COVID-19, nos casos em que não existir vagas em leitos públicos disponíveis no Município de Barra do Garças, apenas em relação aos pacientes residentes naquela Comarca.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise da decisão, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Defensoria Pública e, no mérito determinou tratamento de saúde (COVID), seja realizado em clínica particular, às expensas do ente Municipal, ora Agravante, em face de ausência de vagas em hospitais públicos.

Denota-se dos autos, que a Procuradoria Geral de Justiça, em sede de preliminar arguiu ilegitimidade da Defensoria Pública, para ajuizar ação cívil pública.

Inicilamnete, insta salientar, que não obstante, seja de ordem pública a questão relativa a alegada ilegitimidade ativa, não pode ser apreciada nesse momento processul, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Isso porque, inexiste, no ato jurisdicional impugnado na via recursal, deliberação a respeito dessa questão, carecendo o inconformismo, nesse ponto, do requisito intrínseco de admissibilidade relativo ao interesse recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
[...]Recurso desprovido.(N.U 1001608-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - EQUIPAMENTO NO PRAZO DE GARANTIA – DEFEITOS SUCESSIVOS – REGULAR FRUIÇÃO OBSTADA POR TEMPO CONSIDERÁVEL - SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO NOVO ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA LIDE – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, uma vez que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau.
[...](N.U 1026628-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021).

Assim, ainda que por outro fundamento, qual seja a ausência de requisito intrínseco de admissibilidade relativo ao interesse recursal,
afasto a preliminar de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública.

Em sede meritória, passo a divergir da e. Relatora, eis que ausente a plausibibilidade do direito.

O Juízo singular ao analisar a

Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar, proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a liminar vindicada, sob a seguinte fundamentação:

[...]Consoante as razões precedentes, defiro em parte a tutela de urgência pleiteada. Em consequência, determino que os Requeridos providenciem, em até 48h, a internação de
todos
os pacientes da rede pública de saúde para tratamento de Síndrome Respiratória Aguda e Covid-19 em hospitais particulares de Cuiabá e de outros municípios do Estado, todas as vezes em que não existir vagas em leitos públicos disponíveis e comprovado o esgotamento de todos os esforços empreendidos para alocação do paciente na rede pública de saúde, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, observada as disposições clínicas individuais do caso em concreto.

Em sede recursal, o efeito suspensivo pleiteado foi parcialmente deferido, para que:

[...]o ônus financeiro do tratamento de saúde realizado em clínica particular, para o tratamento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda e COVID-19, nos casos em que não existir vagas em leitos públicos disponíveis no Município de Barra do Garças, recaia exclusivamente sobre o Município de origem do paciente.

Inicialmente, faço consignar que não desconheço do esforço da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em requer tratamento médico, para
todos
os pacientes do Município de Barra do Graças, tampouco o sofrimento das famílias que necessitam de amparo hospital, para enfrentar essa pandemia, que já dizimou mais de 400 mil vidas humanas.

Da análise dos pressupostos autorizadores para concessão do efeito suspensivo pleiteado, verifica-se a probabilidade do direito invocado pelo Município, ora Agravante.

É certo, que o direito à saúde, está respaldo nos direitos constitucionais à saúde e dignidade da pessoa humana, contudo, não podemos ignorar a estrutura administrativa existente e a competência para gerir a demanda por tratamento médico em momento de colapso na saúde pública provocada pela pandemia da covid-19.

Assim, o julgador deve antes de analisar os pleitos dessa natureza, observar o disposto no art. 3º, I, da Recomendação n. 66/2020e no art. 1º, I, da Recomendação n. 92/2021, do Conselho Nacional de Justiça, bem como nos arts. 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, dispositivos, esses, que preconizam a necessidade de que sejam consideradas, nas decisões judiciais, as consequências práticas que delas são advindas e, principalmente, os impactos que essas deliberações podem ocasionar à gestão pública.

Além disso, há que se considerar

a decisão prolatada no dia 15 de abril de 2021 pelo Superior Tribunal de Justiça que, nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença n.º 2.918-MT, estancou os efeitos de inúmeras liminares deferidas pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nas quais constavam ordem de internação em leito de UTI-Covid, tendo a referida corte superior ordenado a extensão de tal providência a todos os casos similares que tenham ocorrido no âmbito jurisdicional deste Tribunal de Justiça,
verbis:

(...) Ante o exposto, caracterizada a
lesão à saúde
pública, defiro o pedido para suspender as decisões liminares elencadas, bem como, nos termos do § 8º do art. 4º da Lei n. 8.437/92, estendo os efeitos da decisão para casos similares que determinam a imediata internação em leito de UTI para tratamento de covid-19 no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (STJ – SLS 2918-MT; RELATOR: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ HUMBERTO MARTINS - Brasília, 15 de abril de 2021).

Destarte, com o fim precípuo de evitar lesão lesão à saúde pública, mostra-se mais prudente nesse caos sanitária em que vivemos suspender a decisão proferida pelo Juízo “a quo”,

Ante o exposto, peço vênia a e. Relatora para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Barra do Garças.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021